Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020108-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (AGRAVANTE), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (AGRAVANTE), ANGELA TEREZINHA SALVADOR - CPF: 651.554.591-68 (AGRAVADO), EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE - CPF: 720.637.261-91 (AGRAVADO), SANDRA MARA SALVADOR SEGNER - CPF: 723.744.111-68 (AGRAVADO), MARCELO PEDRO SALVADOR - CPF: 014.000.411-47 (AGRAVADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (PROCURADOR), DALCIO TAVARES SALVADOR - CPF: 093.634.759-72 (AGRAVADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DÁLCIO TAVARES SALVADOR (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020108-21.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE DIREITOS – OPOSIÇÃO QUANTO AO CONTEÚDO – MATÉRIA QUE RECLAMA SOLUÇÃO ADEQUADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – EXTINÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Liquidação parcial de sentença lastreada em título executivo extrajudicial, consubstanciado em cessão de direitos, cujo conteúdo é interpretado de modo divergente entre as partes. Matéria que reclama solução adequada para se saber acerca dos efeitos jurídicos que decorre do citado instrumento em relação aos seus signatários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020108-21.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA GOLDONI

AGRAVADO: ANGELA TEREZINHA SALVADOR, EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE, SANDRA MARA SALVADOR SEGNER, MARCELO PEDRO SALVADOR, ESPÓLIO DE DÁLCIO TAVARES SALVADOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni
, de decisão que na Liquidação de Sentença promovida por Angela Terezinha Salvador e outros contra o Banco do Brasil S.A., rejeitou as questões preliminares concernentes às condições da ação, legitimidade e interesse processual dos autores, ora agravados, ao argumento de já terem sido enfrentadas.

Arguem a nulidade da decisão agravada por violação ao art. 489, § 1o, do CPC. Sustentam que o Magistrado não se manifestou quanto à análise das condições da ação e dos pressupostos processuais, em particular sobre a litispendência, bem como que a liquidação de sentença encontra-se lastreada em instrumento particular de cessão de direitos, no qual os agravados são qualificados como cedentes e não cessionários.

Aduz que se decretada à nulidade da decisão ou constatada a omissão de um dos pedidos, este Tribunal poderá, desde logo, julgar o mérito da demanda, aplicado o disposto no art. 1.013, § 3o, CPC.

Reforçam a necessidade de extinção da Liquidação de Sentença porque o direito em discussão pertence somente a eles, agravados. Aduzem que questões que tenham por causa de pedir a cessão parcial do direito litigioso, não reconhecida pelos detentores do direito material, devem ser deduzidas em ação própria. Alertam, de outra via, que a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, a não ser que haja expressa permissão do legitimado originário.

Requerem a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada, com a consequente suspensão do trâmite da liquidação de sentença.

No mérito, postulam o provimento do recurso a fim de anular a decisão agravada, porquanto omissa as matérias discutidas, para que nova decisão seja proferida para a extinção da liquidação de sentença, sem julgamento de mérito. Alternativamente, caso não se reconheça a nulidade da decisão, que a decisão seja reformada para que a liquidação de sentença seja extinta, sem julgamento de mérito, com a condenação dos agravados em honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da causa, bem como a extinção da multa de 1% sobre o valor da causa aplicada em sede de Embargos de Declaração.

Efeito suspensivo indeferido. (id 108669497).

Sem contraminuta. Decurso de prazo. (id 112891498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020108-21.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é

de decisão que na Liquidação de Sentença promovida por Angela Terezinha Salvador e outros contra o Banco do Brasil S.A., rejeitou as questões preliminares concernentes às condições da ação, legitimidade e interesse processual dos autores, ora agravados, ao argumento de já terem sido enfrentadas.

Pois bem. Diante da complexidade dos fatos e do litígio instaurado entre as partes, necessário tecer alguns esclarecimentos para o melhor deslinde da controvérsia.

Consta que Alcimar Goldoni, Olides Carbonera, Ângela Terezinha Salvador, Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Edivania Claudia Salvador Lange, Sandra Mara Salvador Segner e Marcelo Pedro Salvador, ora agravantes e agravados, ajuizaram contra o Banco do Brasil S.A., Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais n. 4655-89.2012.8.11.0041 (cód. 752786), ajuizada em 22/02/2012, que foi julgada parcialmente procedente para condenar a instituição bancária ao pagamento:
a)
danos materiais referente à área total de 1.630.5379 hectares, de acordo com o atual valor de mercado a ser apurado em liquidação por sentença, considerando a área cultivável de 1.334,32 hectares, as benfeitorias e a área de reserva ambiental, a ser pago aos autores Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni;
b)
de lucros cessantes advindos do plantio proveniente de duas safras anuais, sendo a primeira soja e a segunda milho, observado a área cultivável de 1.334,32 hectares e os custos com a preparação do solo, desde a data em que os autores Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni foram destituídos da posse do imóvel (28/07/2011);
c)
de dano moral aos autores Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a ser rateado entre os demais autores (Ângela Terezinha Salvador, Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Edivana Cláudia Salvador Lange, Sandra Mara Salvador Segner e Marcelo Pedro Salvador) e, por fim,
d)
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das condenações.

Dentro desse contexto, Alcimar Goldoni e Olides Carbonera aviaram em 12/05/2020, o procedimento de Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1019971-47.2020.8.11.0041 quanto aos danos materiais e aos lucros cessantes, bem como promoveram em 19/09/2020, o Cumprimento de Sentença n. 1046225-57.2020.8.11.0041, em relação à parte líquida, ou seja, o dano moral fixado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Ocorre que os terceiros, Ângela Terezinha Salvador, Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Edivana Cláudia Salvador Lange, Sandra Mara Salvador Segner e Marcelo Pedro Salvador, também autores da ação de indenização, dizem também ser credores do Banco do Brasil S.A., em razão do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos, firmado com os ora agravantes (Alcimar e Olides) em 30/01/2012, que estabelece que todo o direito e crédito relativo ao dano material e lucros cessantes eventualmente reconhecidos por sentença na referida ação, seriam partilhados na proporção de 80% aos ora agravantes (Alcimar e Olides) e 20% em favor deles (Espólio e outros).

Nesse quadro, no qual entendem ser credores do Banco do Brasil S.A., no percentual de 20% do dano material a ser apurado, o Espólio de Dálcio Tavares Salvador e outros, pleitearam o seu ingresso na Liquidação de Sentença promovida por Alcimar Goldoni e Olides Carbonera, na qualidade de assistentes litisconsorciais passivos, o que foi indeferido.

De modo concomitante ao pedido assistencial, o Espólio de Dálcio Tavares Salvador e outros, promoveram em 20/05/2020, Liquidação de Sentença n. 1020507-58.2020.8.11.0041
em face do Banco do Brasil S.A
, lastreada no mesmo Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos, que serviu para embasar o pedido litisconsorcial.

Ocorre que, em manifestação, os terceiros, ora agravantes, Alcimar Goldoni e Olides Carbonera, alegaram a ilegitimidade do Espólio e outros para manejar a liquidação de sentença em face do Banco do Brasil S.A., por eles não terem um título executivo judicial, bem assim sustentaram que já se encontra em trâmite a liquidação de sentença em face do mesmo banco, em relação ao crédito total, o que configura a litispendência.

Pois bem. Conquanto o Juízo tenha recebido a Liquidação de Sentença após a manifestação do Banco do Brasil S.A., não aparenta que o exame se deu sob a vertente sustentada pelos ora agravantes.

Ora, ao que consta, embora a presente Liquidação de Sentença tenha lastro no instrumento particular, verdade é que busca receber o valor derivado do título executivo judicial, que, como referido, já é objeto de liquidação de sentença, em sua totalidade, pelos também autores Alcimar Goldoni e Olides Carbonera, direito a eles conferido por força da r. sentença.

Ou seja,
os agravantes Alcimar e Olides são, a princípio, os detentores da titularidade do crédito objeto da condenação do Banco do Brasil a título de danos materiais e lucros cessantes, assim como restou decidido na r. sentença.

Por sua vez, o documento que lastreia a presente Liquidação de Sentença (manejada pelo Espólio de Dálcio e outros) não é um título executivo, mas sim, o Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos, do qual as partes, em particular os aqui agravantes, Alcimar Goldoni e Olides Carbonera, divergem quanto ao seu conteúdo, em particular ao que espelha o conteúdo do referido documento. Não fosse isso, certo é que referido instrumento particular não tem o alcance de autorizar a Liquidação de Sentença contra o Banco do Brasil S.A., que dele não participou e já sofre a execução do valor total da liquidação pelos detentores do título executivo judicial.

Em assim sendo, tal matéria reclama solução adequada para se saber, aí sim, acerca dos efeitos jurídicos que decorre do citado instrumento em relação aos seus signatários.

Neste contexto, é mesmo o caso de dar provimento a este agravo para extinguir a Liquidação Parcial da Sentença promovido pelo Espólio de Dálcio Tavares Salvador e outros contra o Banco do Brasil S.A..

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a decisão agravada e extinguir o cumprimento parcial da sentença promovido pelo Espólio de Dálcio Tavares Salvador e outros contra o Banco do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022